Tribunal: TJPA
Processo: 0800516-41.2024.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800516-41.2024.8.14.0014

RECORRENTE: ARTUR MORAES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0800516-41.2024.8.14.0014.

RECORRENTE: ARTHUR MORAES RODRIGUES.

DEFESA: THIAGO SENE DE CAMPOS, OAB/PA Nº 27.175; MARIA ELINARA DE SOUSA COSTA, OAB/PA Nº 31.183.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado consumado), e art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II (homicídio qualificado tentado), ambos do Código Penal, além do art. 155, caput, na forma do art. 69 do CP e art. 1º, I, parte final, da Lei nº 8.072/1990, por fatos ocorridos em Capitão Poço/PA. A defesa requer a impronúncia, alegando ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente, especialmente quanto à existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem o envio do feito ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova plena da autoria, mas apenas indícios suficientes, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do crime restou comprovada por documentos como a certidão de óbito da vítima, reconhecimento de objeto e reconhecimento fotográfico

5. Os indícios de autoria são extraídos de depoimentos prestados por testemunhas e pela vítima sobrevivente, que vinculam o recorrente à prática criminosa, além de confissão do próprio recorrente quanto à participação nos fatos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reforça que, na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da prova.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 993.060/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.08.2025, DJe 01.09.2025; TJPA, RESE nº 0000638-75.2006.8.14.0028, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Arthur Moraes Rodrigues,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que pronunciou ARTHUR MORAES RODRIGUES e MARCELO MENDES DA SILVA BRITO como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I e IV,
em relação a vítima WENDEL SOUSA MARINHO e
art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
em relação a vítima LAYLA DE ABREU SOARES
e art. 155, caput, do mesmo código, na forma do art. 69 e art. 1º, inciso I, parte final, da Lei Federal nº 8.072/1990
(ID 20501408).

Citado, o acusado MARCELO MENDES DA SILVA BRITO declarou que não deseja recorrer da decisão de pronúncia de acordo com certidão de ID 20501412.

Narra a denúncia (ID 20501249), na parte que importa:

“
DOS FATOS

Noticiam as inclusas peças do Inquérito Policial, em anexo, que no dia 04 de julho de 2022, por volta das 00h20min, os ora denunciados
MARCELO MENDES DA SILVA BRITO e ARTHUR MORAES RODRIGUES
, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, com animus necandi, com emprego de uma arma de fogo, por motivo torpe e com recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de
WENDEL SOUSA MARINHO
, bem como, por erro na execução (aberratio ictus) praticaram tentativa de homicídio contra
LAYLA DE ABREU SOARES
. Outrossim, os ora denunciados também praticaram o crime de furto, eis que subtraíram a arma de fogo da vítima Wendel. Fato ocorrido nesta cidade e comarca de Capitão Poço.

Segundo apurado, a vítima WENDEL SOUSA MARINHO trabalhava como vigilante de um loteamento, fazia "bicos" de segurança em festas e vigiava alguns estabelecimentos comerciais da cidade.

Ocorre que, no início da madrugada do dia 04/07/2022, após análise de imagens de câmeras de monitoramento obtidas, WENDEL encontrava-se sentado na calçada do restaurante SUSHI KAZAN, por volta das 00h20min, conversando com a ofendida LAYLA DE ABREU SOARES (funcionária do referido estabelecimento que já estava fechado), momento em que dois suspeitos (posteriormente identificados como sendo
MARCELO MENDES DA SILVA BRITO e ARTHUR MORAES RODRIGUES)
se aproximaram rapidamente em uma motocicleta Honda Titan de cor Vermelha e, ao chegar perto do casal, de inopino, sem dar qualquer chance de defesa, o "garupa"
(MARCELO MENDES DA SILVA BRITO)
desceu e passou a disparar várias vezes contra WENDEL, o qual veio a óbito ainda no local.

Durante a execução do crime de homicídio, a ofendida LAYLA DE ABREU SOARES também foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por Marcelo. Ficou demonstrado que desde o início a intenção/dolo dos denunciados era de ceifar a vida de WENDEL.

Após o homicídio, os denunciados aproveitaram e subtraíram a arma de fogo de WENDEL.

Segundo o apurado, constatou que a motivação do crime foi relacionada ao trabalho desempenhado pelo ofendido WENDEL, o qual, ao que tudo indica, tenha se envolvido em alguma desavença com integrantes de facção criminosa. (...)”

Em razões recursais, a defesa requer a reforma de decisão de pronúncia, como consequência a impronúncia do recorrente, alegando ausência de provas e/ou indícios de autoria, nos termos do art. 414 do CPP (ID 20501422).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20501426).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20501421).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22422755).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA IMPRONÚNCIA

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando pela impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Cumpre, de início, ressaltar que a decisão de pronúncia, prevista no art. 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não representando sentença condenatória, tampouco implicando pré-julgamento. Nessa fase processual o magistrado não adentra o mérito do crime, limitando-se a verificar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Trata-se, pois, de decisão de natureza interlocutória mista não terminativa, cujo objetivo é apenas submeter o acusado ao julgamento do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o exame aprofundado da prova, conforme o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRONÚNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL. TESTEMUNHA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO. PROVA IRREPETÍVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRA VO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser examinadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. (...) (AgRg no HC n. 993.060/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a decisão de pronúncia se assenta em conjunto probatório harmônico, formado por provas produzidas nas fases investigativa e judicial, demonstrando a materialidade do delito e indicando, de forma suficiente, a autoria imputada ao recorrente.

A materialidade restou comprovada pela Certidão de Óbito de Wendel Sousa Marinho, pelo Termo de reconhecimento de objeto e pelo Termo de Conhecimento de pessoa por meio fotográfico (ID 20501246, pág. 09, 14 e 15).

Quanto a autoria delitiva, há elementos indiciários que vinculam o recorrente a prática do fato, observa-se através das declarações prestadas pelas testemunhas e pelo próprio recorrente, em sede policial e confirmadas em juízo. Os testemunhos mencionados foram extraídos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 20501426), as quais encontram plena correspondência com o conjunto probatório analisado e confirmado por este Juízo, vejamos:

“Outrossim, corroborando a autoria, a testemunha ALEX SANDRO DA SILVA OLIVEIRA declarou que lhe foi apresentado um vídeo do crime, reconhecendo o Artur como um dos indivíduos que aparecem no vídeo, no momento da execução.

A testemunha LAYLA DE ABREU SOARES declarou que se encontrava em frente ao seu local de trabalho e sentou-se na calçada, onde ficou conversando com a vítima Wendel. Em seguida, os denunciados chegaram atirando. Que foi atingida por um disparo, na região das costas. Que foi socorrida e levada para castanhal, devido à gravidade dos ferimentos.

A testemunha DYANA STEPHANY DO NASCIMENTO RIBEIRO declarou que era ex-companheira da vítima Wendel. Que teve conhecimento que os acusados são integrantes de facção. Que antes do assassinato, poucos dias antes, desconfiou que Wendel estava sendo ameaçado.

O réu ARTUR MORAES RODRIGUES confessou a prática delituosa, declarando que deu carona para o acusado Marcelo, o qual, ao ver a vítima Wendel, pediu para retornar e, ao se aproximar do ofendido Wendel, Marcelo passou a efetuar vários disparos. Que viu a ofendida Layla correr. Após os disparos, marcelo subiu na motocicleta e se evadiram em seguida. Por fim, declarou que estava de boné e marcelo “de cara limpa”.”

O magistrado singular analisou detidamente os elementos constantes do processo, destacando a presença de prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, sem incorrer em excesso de linguagem ou extrapolar os limites do art. 413 do CPP.

Outrossim, diferentemente do que sustenta a defesa, não se exige certeza plena ou prova robusta quanto à autoria do delito, bastando indícios mínimos suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório, que indiquem a plausibilidade da imputação.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos — especialmente os depoimentos colhidos em sede policial e judicial — revelam indícios da participação do recorrente nos fatos narrados na denúncia, corroborando a decisão de pronúncia proferida pelo juízo a quo.

Vale destacar que, nesta etapa processual, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, diante de dúvida razoável sobre a autoria, deve-se permitir que o Tribunal do Júri — juiz natural dos crimes dolosos contra a vida — aprecie a matéria em profundidade, garantindo o contraditório e a ampla defesa em plenário.

Adotar, neste momento, o princípio do
in dubio pro reo
significaria usurpar a competência constitucional do Júri, esvaziando sua soberania e contrariando a lógica procedimental do sistema acusatório.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual tem reiteradamente decidido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA OCULAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR OMISSÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza plena ou análise aprofundada da prova, reservada ao Tribunal do Júri. 2. A ausência de análise específica de alegações finais não configura nulidade quando há fundamentação adequada e não foram opostos embargos de declaração. 3. Aplica-se à fase da pronúncia o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventuais dúvidas quanto à autoria ou dolo do agente. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000638-75.2006.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

Ademais, a alegação defensiva demanda valoração probatória aprofundada, o que extrapola a cognição limitada desta fase processual. A tese de ausência de provas deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não há ilegalidade ou contradição na decisão recorrida e estando preenchidos os requisitos do art. 413 do CPP, não há o que se falar em impronúncia do recorrente, devendo ser mantida integralmente, porquanto a dúvida quanto à autoria deve ser submetida ao julgamento popular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025